Tribunal: STF
Processo: Rcl 33867
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NA SL 1.019. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ORIGEM. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, VI E §3º DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Distrito Federal e pela Fundação Hemocentro de Brasília em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº 024408-30.2016.8.07.0000 (2016.00.2.022657-4), por suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.019. 



    Em 12/08/2019, o Eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu a liminar para cassar “os efeitos do acórdão de origem no ponto em que determina o fornecimento de medicação distinta da constante do protocolo do SUS, atendo-se, todavia, o Distrito Federal ao quanto decidido no laudo produzido pela Junta Médica Oficial (por ora, fornecimento de dose superior à constante do protocolo clínico)”.



    Em petição protocolada em 25/04/2022, o Distrito Federal informa ter havido o trânsito em julgado, ainda no ano de 2020, do processo no âmbito do qual foi proferida a decisão objeto da SL 1.019, que serviu de paradigma à presente reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifica-se de plano a ocorrência de circunstância capaz de gerar a perda do objeto da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do Processo de origem nº 024408-30.2016.8.07.0000, em cujo âmbito foi proferida a decisão cujos efeitos foram sustados na Suspensão de Liminar nº 1.019.



    Como é sabido, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Tendo havido, como no presente caso concreto, o trânsito em julgado do processo em que proferida a decisão que foi objeto da SL 1.019, restam exauridos os efeitos da decisão paradigma da presente reclamação e, por conseguinte, não subsiste o interesse processual na presente reclamação, visto não ser possível falar-se em inobservância de decisão que não se encontra mais vigente. 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com os arts. 485, VI e §3º.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente